Tribunal: TJMT
Processo: 1035505-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035505-18.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), TORRES & VELOSO LTDA - ME - CNPJ: 26.555.029/0001-23 (AGRAVANTE), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (AGRAVADO), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO FORMAL SANADA E PREQUESTIONAMENTO. RESULTADO DO JULGAMENTO INALTERADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores em Agravo de Instrumento referente à execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em (i) definir se há erro material no acórdão; (ii) estabelecer a existência de contradição entre a certidão de julgamento e o acórdão; (iii) determinar a possibilidade de retificação da certidão de julgamento para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão apresenta erro material quanto à redação do voto e contradição na certidão de julgamento, que necessitam de correção.

4.

A correção não altera o mérito da decisão, apenas ajusta aspectos formais, sem efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

Os
Embargos
de
Declaração
se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir
erro

material
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16-08-2017, DJe 29-08-2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos, no âmbito dos autos de Agravo de Instrumento relacionado ao processo de execução de título extrajudicial.

A embargante aponta a existência de erro material e contradição na decisão, suscitando a necessidade de correção formal para fins de prequestionamento, visando a eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro material
consistente na descrição incorreta de determinado dado fático, bem como contradição entre a certidão de julgamento e o acórdão.

Da análise do acórdão, verifico que, de fato, há divergência quanto à redação adotada pelo acórdão, bem como o dispositivo da certidão de julgamento.

Quanto ao texto no corpo do voto, a lide envolve a produção de provas, em nada relacionado a quotas socais, de modo que, torna-se passível de correção.

Em outro viés, faz-se necessário também a retificação da certidão de julgamento referente aos embargos anterior (id. 279577858) para que conste “EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS”.

Tais imprecisões caracterizam erros materiais, passiveis de correção nos termos do art. 1.022, inciso III, do CPC.

Todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciados. O inconformismo da embargante com o resultado não justifica ingressar por esta via, que não pode ser utilizada para a rediscussão da matéria (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifo nosso).

Infere-se que
ainda que sanado o erro material, não há como alterar o resultado do julgamento da Ação.

Pelo exposto,
acolho os
Aclaratórios, para reconhecer a ocorrência da contradição e erro material, a fim de excluir parte estranha do voto, bem como retificar certidão de julgamento anterior, fazendo constar como “EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS”, contudo sem efeitos infringentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025